Tribunal: STF
Processo: Rcl 64817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Libbs Farmacêutica Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos da Execução Provisória nº 0010528-89.2022.5.03.0139, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC 58 e 59.



    Libbs Farmacêutica Ltda. narra que a autoridade reclamada determinou a inclusão de juros de mora na fase pré-judicial, contrariando o entendimento firmado por esta Suprema Corte, tendo em vista que “não há qualquer determinação na decisão do E. STF sobre a incidência de juros moratórios com o IPCA-E.”.



    Sustenta que 



     “A questão da correção dos débitos trabalhistas foi pacificada pelo E. STF no julgamento das ADC 58 e 59, concluído na sessão realizada em 18.12.2020, no qual foi determinada a aplicação, na fase pré-judicial, do IPCA-E para a atualização e, após o ajuizamento da ação, a aplicação da taxa SELIC como taxa de juros do processo, sem a incidência de juros adicionais ou de outro índice de correção monetária. 



    A inclusão de juros moratórios está em desacordo com a última decisão proferida pelo STF (Embargos Declaratórios), que determinou como marco de aplicação do IPCA-E até um dia anterior à data do ajuizamento da ação, sem juros moratórios de 1,00% ao mês, chamada de fase pré-judicial, e a taxa SELIC a partir da data de ajuizamento, sem também qualquer incidência de juros moratórios. ”



    Requer



    “1. Liminarmente, determinar a suspensão execução provisória nº 0010528-89.2022.5.03.0139, até decisão final da presente reclamação.



    (...)



    3. No mérito, requer seja, ao final, afetada a execução provisória nº 0010528-89.2022.5.03.0139, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADC nº 58 e 59 com exclusão da aplicação de juros na fase pré-judicial.”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    Quanto à incidência de juros moratórios na fase extrajudicial (que antecede a propositura da ação trabalhista), importa destacar o que constou do item 6 da ementa do acórdão paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991).” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21).



    Cito trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do paradigma:



    “Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991 , ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput , da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (grifei).



    No caso dos autos, o TRT 3 negou provimento ao agravo de petição interposto nos autos estando o acórdão assim ementado:



    “EMENTA: ADC 58 E 59 DO C. STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. Em harmonia com entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59, os débitos trabalhistas devem ser atualizados pelo IPCAe acrescido dos juros de mora previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/90 (TR) na fase pré-judicial e, após o ajuizamento da ação, pela SELIC (juros e correção monetária).” (e-Doc 8).



    Com efeito, a autoridade reclamada, ao fixar, na fase pré-judicial, a incidência de IPCA-e com aplicação do juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91, foi ao encontro do que decidido pelo STF nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente